Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-41.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002875-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[STECAR AMERICA LTDA - CNPJ: 14.633.821/0001-70 (APELADO), LEA CRISTINA DE LIMA PARISI BENELLI - CPF: 062.582.078-98 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (APELANTE), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 0KM (ZERO QUILÔMETRO) – BEM DEFEITUOSO – DISTRATO ACORDADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VENDEDORA E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO COMPRADOR – PRIMEIRA VIA DA

ATPV RASURADA POR CULPA DA VENDEDORA – RECONHECIMENTO NOS AUTOS – ART. 374, II, DO CPC – DESNECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA PELO PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE COMUM DAS PARTES PELA NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E CUMPRIMENTO TOTAL DO ACORDO – DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – TENTATIVA DO COMPRADOR DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA –– IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, diante do distrato acordado entre as partes, não obstante seja incontroverso que o comprador não realizou a transferência do veículo em questão, descumprindo com o quanto disposto nas cláusulas entabuladas, o certo é que o descumprimento alhures se deu, em parte, por culpa da vendedora, que rasurou a primeira via da ATPV, adulterando o valor informado pela venda do bem para que ficasse idêntico ao que constava na sua nota fiscal, tornando-o imprestável para a finalidade pretendida, o que foi reconhecido pela mesma nos autos, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 374, inc. II, do CPC, que dispensa a comprovação dos fatos afirmados por uma parte e admitidos pelo litigante adverso.

Não havendo provas da responsabilidade exclusiva de uma das partes pela não realização da transferência do veículo objeto dos autos, face a aplicação do art. 374, inc. II, do CPC, o afastamento das condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e moral que lhe foram impostas, é medida que se impõe.

Deve ser mantida a obrigação de fazer na espécie, ante a responsabilidade comum das partes para o cumprimento do distrato acordado, devendo a vendedora providenciar a segunda via da ATPV e o comprador, após receber o documento, realizar a transferência imediata do veículo.

No caso, ainda que a vendedora tenha dado causa a imprestabilidade da primeira via da ATPV, caberia ao comprador providenciar a segunda via do aludido documento, por ser o proprietário do veículo, o que não ocorreu, restando evidente a responsabilidade de ambas as partes pela não realização da transferência do veículo.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

No tocante a reconvenção, o reconvinte poderia ter providenciado a segunda via da ATPV, até por ser proprietário do veículo, contudo, preferiu ficar em silêncio, quiçá para se beneficiar futuramente de eventual prejuízo, razão pela qual deve ser aplicado na hipótese o princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o reconvinte o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que a responsabilidade pela não realização da transferência da propriedade do veículo era exclusiva da empresa reconvinda e de que sofreu dano moral, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002875-41.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Paulo Laerte de Oliveira

Apelada
: Stecar America Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Laerte de Oliveira em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação cominatória c/c obrigação de fazer e indenização por danos material e moral que lhe move a Stecar America Ltda., julgou procedente o feito, determinando que seja realizada a transferência de propriedade do veículo objeto da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado do
decisum
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda improcedente a reconvenção apresentada, também sendo condenado ao pagamento do ônus sucumbencial nos mesmos moldes da demanda principal, inclusive no tocante a verba honorária.

Inconformado, o apelante sustenta que houve justa causa para a não assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) a fim de transferir o domínio do bem para a apelada, pois, após a mesma errar o seu preenchimento, no tocante ao valor pago pelo veículo, preferiu frauda-lo, rasurando este campo, alegando se tratar de uma segunda via, quando não era, conforme confessado na impugnação a contestação apresentada.

Segue sustentando, ante a imprestabilidade da primeira via da ATPV por culpa da apelada, que se faz necessário retirar a segunda via do aludido no Detran/SP, que somente pode ocorrer após a realização de vistoria no veículo, a qual deve ser providenciada pela mencionada empresa, tendo em vista que está na posse do bem, que se encontra no Estado de São Paulo, razão pela qual está impossibilitado de realizar a sua transferência. Firme no seu propósito, alega a ausência de culpa no descumprimento do distrato firmado entre as partes, quanto a transferência do veículo após o recebimento do montante acordado, uma vez que foi a apelada quem adulterou a primeira da ATPV e não providenciou a vistoria do bem para emissão de uma segunda via.Alega ainda, a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar o dano moral e, ainda que assim não fosse, não houve prova de que a imagem e boa fama da empresa foram maculadas. Defende a inexistência de prova para a sua condenação por danos materiais.

Por fim, assevera que, no tocante a reconvenção, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a empresa apelada foi a única responsável pelo descumprimento do distrato entabulado entre os litigantes, devendo ser condenada ao pagamento da cláusula penal e de indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação principal seja julgada improcedente e, via de consequência, seja dado procedência à reconvenção, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75720529), pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002875-41.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Paulo Laerte de Oliveira

Apelada
: Stecar America Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Stecar America Ltda.
ajuizou ação cominatória c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral em desfavor Paulo Laerte de Oliveira, aduzindo ser uma revendedora de veículos zero km (quilômetro) e que vendeu ao réu um veículo Gran Cherokee, cor vermelha, ano 2014, pelo montante de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), conforme nota fiscal n. 5396 emitida em 20.05.2014, contudo, o consumidor não ficou satisfeito com o bem adquirido e as partes entabularam um distrato amigável do pacto de compra e venda, sendo acordado, dentre outras cláusulas, que a vendedora devolveria a quantia que recebeu, mais uma indenização por perdas e danos, totalizando o valor de R$ 259.566,73 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), cabendo ao comprador, após o recebimento da quantia devida, realizar a transferência da propriedade do referido veículo de volta para a empresa vendedora.

Segue aduzindo, que providenciou o envio da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) para a ré, tendo inserido no aludido documento o valor de R$ 259.566,73 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), que corresponde ao montante que fora restituído em razão do distrato acordado, todavia, o mesmo não concordou com a inserção da referida quantia, de modo que providenciou uma segunda via da ATPV, fazendo constar a quantia de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais) informada na nota fiscal, e a enviou para a parte ré a fim de que assinasse e reconhecesse firma para a formalização da transferência do veículo em questão, dando cumprimento a obrigação posta na cláusula sexta do distrato pactuado entre as partes.

Assevera, que apesar de ter procedido à restituição do montante acordado, a ré não realizou a transferência do veículo junto ao DETRAN/SP, mesmo após notificado extrajudicialmente para tanto em duas oportunidades, em 20.10.2016 e 24.03.2017, descumprindo o quanto disposto nas cláusulas sexta e sétima, parágrafo único, do distrato de compra e venda firmado entre os litigantes, fazendo com o que o veículo esteja na sua posse desde 2015 até a presente data, porém, sem a possibilidade de venda, gerando prejuízo, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa (id. 75718590) argumentando que, após a assinatura do distrato, a parte autora lhe encaminhou a ATPV, no entanto, o referido documento foi preenchido de forma indevida, pois, constou um valor superior ao informado na nota fiscal, razão pela qual solicitou o encaminhamento de uma segunda via do documento alhures em 31.05.2016, o que foi aceito pela mesma.

Segue argumentando, que após receber a suposta segunda via da ATPV encaminhada pela autora, verificou que não se trava da nova via solicitada, mas sim, da primeira via enviada anteriormente, a qual foi rasurada mediante algum removente químico, com a inserção do valor constante da nota fiscal do veículo, restando evidente a adulteração do aludido documento mediante fraude, de modo que se recusou a assiná-lo, fato que foi devidamente comunicado para a empresa vendedora em 04.08.2017, momento em que solicitou novamente a segunda via da ATPV.

Argumenta ainda que, diante da fraude perpetrada pela autora, fica evidenciado ser da mesma a responsabilidade pela não efetivação do distrato, mormente pelo fato de jamais ter obstaculizado a solução do pacto, todavia, não pode concordar com os ilícitos administrativos e criminais praticados, de modo que não pode ser responsabilizado pela não transferência da propriedade do veículo.

Prosseguindo, o réu apresentou reconvenção, nos termos do art. 343, do CPC, alegando a responsabilidade exclusiva da reconvinda pela não realização da transferência de propriedade do veículo, motivo pelo qual requereu, liminarmente, que a empresa comprove a emissão da segunda via da ATPV junto ao DETRAN/SP, e, no mérito, a sua condenação ao pagamento da cláusula penal inserida no pacto formalizado entre as partes, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do negócio, bem como a providenciar a segunda via da ATPV, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, requerendo ainda, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, além do ônus sucumbencial e multa por litigância de má-fé.

Assim, a MMª Juíza deferiu a tutela provisória de urgência requerida na reconvenção, determinando que a empresa reconvinda comprovasse nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a emissão da segunda via do recibo de transferência do veículo objeto da questão junto ao DETRAN/SP (id. 75720458)

A empresa autora apresentou impugnação à contestação e à reconvenção (id. 75720461), onde reconheceu que, ao contrário do que alegou na inicial, não encaminhou a segunda via da ATPV ao réu, sob a alegação de que tal documento somente pode ser emitido pelo proprietário do veículo, que no caso é o réu/reconvinte, que busca vantagem indevida ao receber a restituição acordada e não realizar a transferência do veículo. Pugnou pela rejeição dos argumentos apresentados e, por consequência, pela procedência da ação principal e pela improcedência da reconvenção.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes (id. 75720487), a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que restou satisfatoriamente comprovado que o réu não cumpriu com o distrato acordado entre as partes, no sentido de efetuar a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN/SP, impedindo a autora de vendê-lo, causando-lhe prejuízo de ordem material, aliado a responsabilidade objetiva decorrente do risco assumido no pacto, que independe de culpa, julgou procedente o feito, determinando que seja realizada a transferência de propriedade do veículo objeto da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado do
decisum
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, quando a autora deverá fazer prova sumária dos danos sofridos, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda improcedente a reconvenção apresentada, também sendo condenado ao pagamento do ônus sucumbencial nos mesmos moldes da demanda principal, inclusive no tocante a verba honorária
(id. 75720506)
.

Irresignado, o apelante sustenta que houve justa causa para a não assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) a fim de transferir o domínio do bem para a apelada, pois, após a mesma errar o seu preenchimento, no tocante ao valor pago pelo veículo, preferiu fraudá-lo, rasurando este campo, alegando se tratar de uma segunda via, quando não era, conforme confessado na impugnação a contestação apresentada.

Segue sustentando, ante a imprestabilidade da primeira via da ATPV por culpa da apelada, que se faz necessário retirar a segunda via do aludido no Detran/SP, que somente pode ocorrer após a realização de vistoria no veículo, a qual deve ser providenciada pela mencionada empresa, tendo em vista que está na posse do bem, que se encontra no Estado de São Paulo, razão pela qual está impossibilitado de realizar a sua transferência.

Firme no seu propósito, alega a ausência de culpa no descumprimento do distrato firmado entre as partes, quanto a transferência do veículo após o recebimento do montante acordado, uma vez que foi a apelada quem adulterou a primeira da ATPV e não providenciou a vistoria do bem para emissão de uma segunda via.

Alega ainda, a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar o dano moral e, ainda que assim não fosse, não houve prova de que a imagem e boa fama da empresa foram maculadas. Defende a inexistência de prova para a sua condenação por danos materiais.

Por fim, assevera que, no tocante a reconvenção, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a empresa apelada foi a única responsável pelo descumprimento do distrato entabulado entre os litigantes, devendo ser condenada ao pagamento da cláusula penal e de indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação principal seja julgada improcedente e, via de consequência, seja dado procedência à reconvenção, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Inicialmente, pelo que se denota nos autos,
mister
se faz constar que as partes entabularam um distrato amigável do contrato de compra e venda anteriormente firmado, tendo como objeto o veículo Gran Cherokee, cor vermelha, ano 2014, sendo acordado nas cláusulas sexta e sétima, parágrafo único, do referido acordo, que a vendedora, ora apelada, devolveria a quantia que recebeu mais uma indenização por perdas e danos, totalizando o valor de R$ 259.566,73 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), o que, de fato, foi feito, conforme documentos de id. 75718571, cabendo ao comprador, ora apelante, após o recebimento da quantia devida, realizar a transferência da propriedade do referido veículo de volta para a empresa vendedora, o que não ocorreu.

À vista disso, o cerne da questão está em saber de quem é a responsabilidade pelo não cumprimento do distrato firmado pelos litigantes, no tocante a não realização da transferência da propriedade do veículo descrito na inicial, se da empresa autora, ora apelada, ou se do réu, ora apelante, bem como se o procedimento adotado por ambos na espécie, causou ou não danos de ordem material e moral a parte contrária.

Dito isso, resta incontroverso na espécie que o réu não realizou a transferência do veículo objeto da demanda para a empresa autora, todavia, com a devida vênia, ao contrário do fundamentado pela d. magistrada, não há como imputar ao mesmo a responsabilidade exclusiva pelo não cumprimento do distrato firmado pelos litigantes. Explico.

Ora, não obstante seja incontroverso que o recorrente não realizou a transferência do veículo em questão, descumprindo com o quanto disposto nas cláusulas sexta,
in fine
, e sétima, parágrafo único, do distrato firmado entre as partes, o certo é que o descumprimento alhures se deu, em parte, por culpa da recorrida, que rasurou a primeira via da ATPV, adulterando o valor informado pela venda do bem para que ficasse idêntico ao que constava na sua nota fiscal (id. 75718568), tornando-o imprestável para a finalidade pretendida, sendo necessária a emissão de uma segunda via, nos termos do art. 9º, da Portaria n. 1.680/2014 do DETRAN/SP, confira,
verbis
:

“Art. 9º - É obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, seguido do pertinente endosso e reconhecimento de firma por autenticidade, quando constatada a existência de:

I - rasura ou qualquer evento que descaracterize a identificação do veículo ou as características de integridade ou segurança do documento;

II - rasura ou erro na identificação do comprador ou da data da venda do veículo.”

Assim, muito embora a autora tenha afirmado em sua exordial que emitiu a segunda via da ATPV junto ao DETRAN/SP, esta, ao apresentar a impugnação a contestação e reconvenção, admitiu que ao contrário do que alegou na inicial, não encaminhou a segunda via da ATPV ao réu, senão vejamos,
verbis
:

“Deve ser ressaltando e esclarecido, através da presente que houve um equívoco de informações prestadas pela Autora à sua patrona,
que na oportunidade da distribuição da presente ação, informou a mesma que havia providenciado a emissão de 2 via pertinente a documentação para transferência do bem, e que posteriormente foi constatado que não procede tal informação, ou seja, não houve emissão de 2 via por parte da Autora
.”
(id. 75720461 – pág. 07 – negritei)

Visto isso, se a própria empresa autora admitiu não ter encaminhado a segunda via da ATPV ao réu, ante a rasura cometida na primeira via face o erro no preenchimento do valor da venda pela mesma, é totalmente descabido, com o devido respeito, querer imputar ao apelante a responsabilidade exclusiva pela não transferência da propriedade do bem à apelada, de modo que não andou bem a MMª Juíza nesse particular.

Isso porque, a confissão mencionada posta na impugnação à contestação e à reconvenção apresentada pela empresa autora, ao revés da regra prevista no art. 373, II do CPC, que atribui ao réu o ônus de comprovar a incidência de fato extintivo do direito autoral, impõe a aplicação do quanto disposto no art. 374, II, do mesmo diploma processual civil, que dispensa a comprovação dos fatos afirmados por uma parte e admitidos pelo litigante adverso.

Dessa forma, com a devida vênia, repiso que se a própria autora confessa que não encaminhou a segunda via da ATPV ao réu, cai por terra a fundamentação utilizada pela MMª Juíza para julgar a demanda totalmente procedente, no sentido de que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade da parte ré pelo não cumprimento do distrato, principalmente nos pontos afetos a sua condenação ao pagamento de danos materiais e moral, mormente pelo fato de que houve a confissão da parte, que dispensa qualquer outro tipo de comprovação, conforme a regra prevista na norma processual mencionada.

Por conseguinte, não é demais ressaltar e esclarecer, ao contrário do quanto fundamentado pela d. julgadora, que a hipótese dos autos não contempla a imputação da responsabilidade objetiva ao réu, ou seja, independente de culpa, precipuamente ante o fato deste ser consumidor e não fornecedor de serviços, razão pela qual a responsabilidade no caso dos autos deve ser devidamente comprovada, o que definitivamente não ocorreu.

Sendo assim, reafirmo que não havendo provas do réu ser o único responsável pela não realização da transferência do veículo objeto dos autos, face a aplicação do art. 374, inc. II, do CPC, o afastamento das condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e moral na espécie, é medida que se impõe.

Apenas para colocar uma pá de cal nesse ponto, faz-se necessário dizer que, mesmo que não fosse aplicada ao caso a referida regra processual, em nenhum momento a autora fez prova dos alegados danos sofridos, pois, a própria magistrada, de maneira equivocada, diga-se de passagem, determinou que o dano material deveria ser provado de forma sumária em liquidação de sentença, o que, com o devido respeito, beira o absurdo, ao passo que no tocante ao dano moral, apesar de ser cabível a pessoal jurídica, nos termos da súmula 227 do STJ, prescinde de prova acerca do abalo à honra objetiva da empresa, isto é, de que sua reputação foi manchada perante terceiros, o que também não ocorreu na hipótese em tela. Nesse sentido:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
– COMPRA DE VEÍCULO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MOTOR ADULTERADO – CHASSI – APREENSÃO DO VEÍCULO PELO DETRAN – VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES –
AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO – ART.373, INC. I, DO CPC – DANO EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO
– SENTENÇA MANTIDA.

No caso, o veículo foi adquirido pela autora após ter passado em leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira, sendo posteriormente apreendido por estar com o chassi do motor adulterado, cuja irregularidade é anterior ao aludido leilão, causando-lhe prejuízo, de modo que a rescisão do contrato de compra e venda do bem, com a condenação da devolução do valor pago pelo mesmo, se mostra correta.

A má prestação no serviço, consubstanciado na venda de veículo em leilão extrajudicial com o chassi do motor adulterado, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever de indenizar pelo prejuízo material sofrido e efetivamente comprovado.

[...]

Na hipótese em voga, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório na modalidade de lucros cessantes, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título
.”
(TJMT, RAC n. 0033203-61.2011.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.03.2021 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada nesse particular para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material e moral à autora,
permanecendo, contudo, a obrigação de fazer quanto a transferência da propriedade do veículo objeto da demanda, devendo ainda ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, nos moldes do art. 86,
caput
, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, faz-se necessário dizer que a responsabilidade da apelada pelo não cumprimento total do distrato acordado entre as partes é parcial, no tocante a realização da transferência do veículo para o seu nome, ante a rasura cometida pela mesma ao preencher a primeira via da ATPV, porque deve ser compartilhada com o apelante.

Digo isso, porque

nos termos do art. 9º, da Portaria n. 1.680/2014 do DETRAN/SP, trazido à baila pelo próprio recorrente, diga-se de passagem, deverá ser emitida nova via da ATPV sempre que a mesma for rasurada, consoante visto no caso em voga, entretanto, como é cediço, somente o proprietário do veículo, ou o seu procurador, podem emitir a segunda via do documento em questão.

Na verdade, ainda que a apelada tenha dado causa a imprestabilidade da primeira via da ATPV, caberia ao apelante providenciar a segunda via do aludido documento, até porque, sendo advogado militante deveria conhecer tal regra comezinha desse procedimento administrativo junto ao DETRAN.

Assim sendo, mesmo que o recorrente alegue ser necessária uma vistoria do veículo para emissão da segunda via do ATPV junto ao DETRAN/SP, o que é verdade, na forma do art. 124, inc. XI, do CTB, o certo é que, sendo uma obrigação que lhe foi imposta no distrato acordado entre as partes, deveria ter providenciado tal vistoria ou negociado com a concessionária para que o fizesse em seu nome, por estar na posse do bem, contudo, nada foi feito.

Nesse particular, é inútil o apelante querer alegar que notificou extrajudicialmente a apelada para que fizesse a vistoria do veículo e providenciasse a segunda via da ATPV. A uma, porque a empresa vendedora não detém a propriedade do bem; a duas, porque a aludida notificação extrajudicial somente foi feita após o ajuizamento da presente demanda, o que ficou demonstrado nos autos.

Destarte, o que se vê no caso dos autos é uma espécie de “tênis de mesa”, onde a responsabilidade pelo não cumprimento do distrato, no ponto afeto a transferência do veículo, fica como a pequena bola pulando de um lado para o outro da mesa sendo rebatida pelos participantes, ou seja, o recorrente quer imputá-la à recorrida e vice-versa, quando, na realidade, ela é de ambos, pois, um dependia do outro para resolver a questão.

Desse modo, fica claro que o apelante sempre esteve numa posição confortável, tendo em vista que recebeu a restituição pelo desfazimento do contrato de compra e venda do veículo em questão, no valor de R$ 259.566,73 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), ainda em fevereiro de 2015, enquanto a apelada aguarda, desde então, a transferência de propriedade do bem, o que ainda não ocorreu por culpa das próprias partes, repiso.

Assim, deve ser mantida a obrigação de fazer na espécie, ante a responsabilidade comum das partes para o cumprimento do distrato acordado, devendo a recorrida providenciar a segunda via da ATPV e o recorrente, após receber o documento, realizar a transferência imediata do veículo.

Nesse diapasão, com a devida vênia, não pode o recorrente querer receber a multa pelo descumprimento do acordo em comento e muito menos ser indenizado por dano moral consoante pretendido em sede de reconvenção, já que a recorrida cumpriu com sua obrigação e fez a restituição da quantia entabulada, ao contrário do reconvinte que não moveu uma palha para resolução conjunta da questão afeta a segunda via da ATPV, o que deveria ter feito, já que a responsabilidade se mostrou comum quando a primeira via do documento se tornou imprestável, preferindo ficar em silêncio, quiçá para se beneficiar futuramente de eventual prejuízo.

Sendo assim, também se aplica na hipótese dos autos o princípio do
duty to mitigate the loss
, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil,
verbis: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação. Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.325.862/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei)

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6ª Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

Dessa forma, o art. 373, I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu na reconvenção.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o reconvinte o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que a responsabilidade pela não realização da transferência da propriedade do veículo era exclusiva da empresa reconvinda e de que sofreu dano moral, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a improcedência da reconvenção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o r.
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para determinar que a autora, por estar na posse do veículo descrito na inicial, providencie a segunda via da sua ATPV junto ao DETRAN/SP, podendo para tanto praticar todos os atos administrativos necessários, inclusive a vistoria do automóvel, como se o proprietário fosse, e entregá-lo imediatamente ao réu, fazendo prova da entrega nos autos de origem, o qual, por sua vez, deverá, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, transferir a propriedade do referido bem para a empresa autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser afastada a condenação de pagamento de indenização por dano material e moral imposta ao réu, bem como, diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, as partes serem condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do mesmo
codex
, face o afastamento da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo-se a improcedência da reconvenção, porém, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, também em razão da ausência de condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021